Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730228-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DOS SANTOS SILVA, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0728410-18.2024.8.07.0001 ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravado apresente as clínicas conveniadas para a realização do tratamento de hemodiálise do agravante. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 203700771, autos de origem. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora